Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711691-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIMEIRE MARIA ZOMIOTE APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de homologação de acordo entabulado entre as partes (ID 32071916), tendo em vista o exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão de ID 31685726. Assim, a pretensão deve ser dirigida ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator